Tribunal: STF
Processo: ARE 1440229
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Cesar Pereira Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 15) que está assim ementado:



     Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Circunstâncias do episódio que positivam a traficância Condenação mantida. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de drogas de variadas naturezas, além de dinheiro, não justificado, e caderno de anotações e registros em celular típicos da traficância, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu, seu envolvimento posterior em idêntica prática, em vista de gozar do benefício da liberdade provisória, e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição. Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa. Apelo defensivo improvido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 19), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 15) violou o art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente